Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.

1. A análise do valor a ser restituído pela incidência do imposto de renda no auxílio-creche demanda apuração da base de cálculo do referido tributo, com conta específica para a remuneração de cada contribuinte, o que não se extrai, de plano, dos documentos trazidos pelas partes.

2. A ficha financeira do exequente não permite presumir que o ente público reteve 27,5% a título de imposto sobre o auxílio-creche, fazendo-se necessária a remessa à Contadoria Judicial para apuração da diferença, com fundamento no art. 524, § 2o, do CPC.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.